Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENEM sem certificação de conclusão do ensino médio.
Conforme entendimento do e. STJ, possível conceder o benefício da remição pelo estudo, pela aprovação no ENEM, ainda que essa avaliação não mais implique na conclusão do ensino médio, não conferindo ao apenado o acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP, havendo que se observar o percentual definido no art. 1o, IV, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Agravo provido em parte.